Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716026-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE GONCALVES DE LIMA APELADO: CONDOMINIO BRASIL 21, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Verifica-se que, no ID 64838789, foi determinado o recolhimento das custas processuais, no prazo de de 5(cinco) dias, mas o recolhimento ocorreu apenas no 15o dia, IDs 64838344 e 64838345. Portanto, promova a apelante (DIANE GOLÇALVES DE LIMA) o recolhimento do valor do preparo em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora